Tribunal: STF
Processo: ARE 1055486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO REMETIDOS A CONSUMIDOR FINAL OU EMPREGADOS EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO DIVERSO. ARTIGO 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA QUE SE RESTRINGE AO ESTADO DE ORIGEM, SENDO PERMITIDA A TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).